Tribunal: STF
Processo: RE 1165938
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Legitimidade. Recurso interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do seu Presidente e seus Procuradores. Legitimidade reconhecida. 3. Presença de contradição apta a produzir os efeitos infringentes pretendidos. 4. Embargos de declaração acolhidos. 5. Recurso extraordinário. 6. Lei Estadual 7.181/15, que limitou a realização à distância de curso de formação e reciclagem de condutores para profissionais que exercem atividade remunerada com veículo automotor. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 7. Competência privativa da União para dispor sobre normas de trânsito. Art. 22, IX e XI, do texto constitucional. Alegação de competência comum, na forma do art. 23, XII, do texto constitucional, para dispor sobre políticas de educação para segurança no trânsito. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão 9. Norma que ultrapassa o caráter pedagógico pretendido pela competência comum prevista no art. 23, XII, da Constituição e adentra competência privativa para dispor sobre normas de trânsito. 10. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do recurso extraordinário e, desde lego, negar-lhe provimento.